Tribunal: STF
Processo: HC 215301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Derick Vinicius da Silva Sperb, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 739.955/RS.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e das provas colhidas durante o ato, tendo em vista a violação de domicílio não autorizada judicialmente e a prática de tortura por parte dos policiais militares. 



    Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Por fim, assevera a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a inobservância ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Ao final, requer 



    “(...) a concessão liminar para o restabelecimento da liberdade do paciente. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Postula, ainda, quando do julgamento definitivo do habeas corpus, a manutenção da liberdade do paciente com a concessão da ordem. 



    Por fim, em não sendo admitido o writ, requer seja concedido habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. “



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 739.955/RS, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De resto, no que se refere à tese de invasão de domicílio, o Tribunal local esclareceu o seguinte:



    “A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 



    No que toca ao flagrante delito, que é o caso em atenção, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 



    Da análise dos elementos informativos colhidos até o momento, não se verifica, em cognição sumária, irregularidade na invasão domiciliar, uma vez que as circunstâncias que antecederam a atuação dos policiais na residência evidenciaram as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar. Ademais, não há qualquer elemento nos autos a evidenciar a prática de tortura por parte dos policiais. 



    A situação, portanto, era de flagrância, estando presente a hipótese excepcional prevista na Constituição Federal (XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a manutenção da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o Fumus comissi delicti e o Periculum libertatis.“



    Por fim, no tocante às demais alegações, também foi destacado na decisão em apreço o seguinte:



    “A decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada, em consonância com o Art. 93, IX, da Constituição Federal, e amparada no contexto fático delineado nos autos, que traduz a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta criminosa. 



    Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória. 



    No que tange ao regime prisional a ser aplicado em caso de eventual condenação, tal análise só poderá ser realizada ao ensejo do julgamento do processo, e não nesta via estreita do Habeas corpus, em momento processual ainda tão incipiente. 



    Assim, não verifico ilegalidade flagrante na decisão impugnada, sendo a prisão preventiva recomendada, pelo menos neste momento, para a garantia da ordem pública, nos termos do Art 312 do Código de Processo Penal.“



    Dessa maneira, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente